Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-72.2017.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010540-72.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cooperativas de Crédito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 058.782.481-66 (ADVOGADO), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTES, OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta no bojo de Ação Civil Pública ajuizada em face de R.C. Serviços Administrativos LTDA. e Banco Pan S.A., mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. O Embargante alegou omissões no julgado quanto à análise do laudo pericial produzido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público e ao pedido de ressarcimento das comissões pagas ao correspondente bancário, além de pleitear prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do laudo técnico do Ministério Público sobre suposta cobrança abusiva de juros; (
ii
) apurar se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar alegação sobre cobrança de comissão de correspondente bancário; e (
iii
) definir se há necessidade de prequestionamento explícito de normas para fins recursais.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão recorrido examina expressamente o laudo técnico do Ministério Público, destacando sua fragilidade probatória e insuficiência metodológica, razão pela qual não se configura omissão nesse ponto.

4. A insurgência do Embargante, quanto à análise da comissão paga ao correspondente bancário, versa sobre matéria não enfrentada na sentença, o que impede sua apreciação em sede recursal por configurar supressão de instância.

5. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria jurídica é efetivamente enfrentada e decidida, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação na sentença sobre ponto controvertido impede seu exame direto em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, I e II; 1.022, I a III; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.330.804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.334.899/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 05.06.2018,
DJe
15.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégi
a
Câm
a
r
a
:

Cuid
a
-se de

Emb
a
rg
os
d
e Decl
a
r
a
ção

opostos pelo
Ministério Público
d
o Est
a
do
d
e M
a
t
o Grosso
, em f
a
ce do
a
córdão proferido por este Rel
a
t
or, que
negou provimento à
a
pel
a
ção cível
m
a
nej
a
d
a
no bojo d
a

A
ção Civil Públic
a

a
juiz
a
d
a
contr
a

R.C.
Serviços
A
dministr
a
t
ivos

LTD
A
.
e
B
a
nco P
a
n S.
A
.
, m
a
ntendo
a
sentenç
a
que decl
a
rou
a
improcedênci
a
dos pedidos formul
a
dos n
a
petição inici
a
l.

O
E
mb
arg
ante
alega
a ocorrência de
omissão
no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente consideradas as
conclusões do laudo pericial emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público
que atestariam a
cobrança
superior
ao
devido
em todos os contratos analisados situação que, segundo o Parquet, configuraria prática abusiva e ensejaria a procedência da demanda.

Sustent
a
,
a
ind
a
, que o
a
córdão teri
a
ignor
a
do ponto deb
a
t
ido n
a
exordi
a
l e reiter
a
do em
a
pel
a
ção concernente
a
o pedido de
ress
a
rcimento d
a s comiss ões p a g a s a
o correspondente b
a ncário configur a ndo, t a mbém nesse a
specto, omissão
a
ser s
a
n
a
d
a
.

Por fim, pleitei
a
o
prequestion
a
mento explícito de dispositivos leg
a
is e constitucion
a
is
(
a
rtigos d
a
Constituição Feder
a
l, Código de Defes
a
do Consumidor, Lei nº 7.347/85 e CPC), p
a r a vi a biliz a r a
interposição de recursos excepcion
a
is.

Em c
ontr
a
rr
a
zões
,

o

B
a
nco P
a
n S.
A
.
sustent
a
que
não há omissão no julg
a
do
, posto que o
a
córdão
a
n
a
lisou o l
a
udo perici
a
l e concluiu pel
a

insuficiênci a metodológic a e prob a t óri a
do documento, o qu
a
l não contempl
a
ri
a
v
a
riáveis essenci
a
is dos contr
a
t
os
,
como
a
s t
a
x
a
s de juros e de
a
mortiz
a
ção e
a
dur
a
ção do contr
a
t
o
. Qu
a
nto à
comiss
ão de correspondente b
a
ncário,
a
firm
a
que
não houve formul
a
ção de pedido específico n
a
inici
a
l
, não sendo possível suprir ess
a
omissão nest
a
f
a
se processu
a
l.

Por su
a
vez,
a
empres
a

R.C.
Serviços
A
dministr
a
t
ivos Ltd
a
.

a leg a que a decisão emb a rg a d a é cl a r a
, coerente e devid
a mente fund a m ent a d a
, sem qu
a
lquer vício de omissão, obscurid
a
de ou contr
a
dição, nos termos do
a
rtigo 1.022 do CPC. Reforç
a
a

fr
a
gili
d
a
de d
a
s prov
a s a present a d a s
pelo Ministério Público, especi
a
lmente o l
a
udo técnico e o
a b a ixo- a ssin a do a nex a
do, que não comprov
a
ri
a
m os
a
leg
a
dos ilícitos.

É o rel
a
t
ório.

Des
emb
a
rg
a
dor

JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Rel
a
t
or

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
c
uida-se de

Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por este Relator, que
negou provimento à apelação cível
manejada no bojo da Ação Civil Pública ajuizada contra
R.C. Serviços Administrativos LTDA.
e
Banco Pan S.A.
, mantendo a sentença que declarou a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Tem-se que o
s
e
mbargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“[...] Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração [...]”

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“[...] Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.[...]”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“[...] Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP) [...]

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP
).[...]
”

In
casu
,
o
E
mbargante
alega suposta omissão no v. acórdão, ao argumento de que
(i)
não teriam sido devidamente consideradas as conclusões do laudo pericial emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público que atestariam a cobrança superior ao devido em todos os contratos analisados,
bem como
afirma
que
(
ii
)
houve omissão quanto
à
s comissões pagas ao correspondente bancário.

Incialmente
,
observo que as conclusões atinentes ao laudo emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público
quanto
à

supost
a cobrança,
foram devidamente consideradas no julgamento da Apelação
Cível e
,
p
ara que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a
apreciação
,

in
verbis
:

“[...]
A ação teve origem no inquérito civil nº 109/201, instaurado para investigar denúncias de que os requeridos aplicavam, nos contratos de empréstimo, taxas de juros superiores às ofertadas no momento da contratação. Dentre os elementos apresentados, consta um abaixo-assinado subscrito pelos funcionários, manifestando insatisfação em razão da cobrança de juros mensais de 1,54% ao mês, superiores aos valores inicialmente informados (Id. 212127037 –
pdf
. 05).

O juízo singular fundamentou em r. sentença o que segue:

Verifica-se, ademais, que a parte autora apresentou um relatório técnico, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, no qual consta que foi realizada a análise de 08 (oito) instrumentos contratuais, firmados com consumidores diversos. No parecer, há menção de divergência entre a taxa de juros mensal dos contratos e a taxa efetivamente cobrada. Entretanto, não foi feita uma perícia completa nos contratos, não havendo a demonstração de quais os cálculos utilizados pelo profissional que elaborou o parecer.

No ponto, não consta o demonstrativo do cálculo, tampouco que tenha sido levado em consideração as taxas de juros anuais previstas nos contratos, bem como o método de amortização do débito e demais encargos contratuais, de modo que não há elementos suficientes a demonstrar a cobrança de valores superiores aos contratados.

Assim, não
há demonstração efetiva de prática abusiva, consistente na oferta de empréstimo a um grupo de consumidores por taxas de juros diversas daquelas declinadas no instrumento
contratual e
efetivamente cobradas.

Consoante decisão proferida pelo juízo singular entendo pela fragilidade das provas apresentadas, especialmente quanto ao laudo juntado pelo Ministério Público e elaborado pelo Centro de Apoio Operacional, por considerar que este não é meio apto a comprovar de forma clara e objetiva a cobrança de juros superiores aos contratados, uma vez que deixou de considerar variáveis fundamentais como a taxa de juros anual, método de amortização do débito e os demais encargos incidentes. Essa lacuna compromete a confiabilidade do documento como meio hábil para comprovação da suposta conduta ilícita atribuída aos Recorridos. Outrossim, o abaixo-assinado anexado pelo Apelante também não se configura como prova suficiente para embasar a responsabilização dos Apelados, dada sua evidente fragilidade.

Ressalta-se que conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça “[...]
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/
RO ,
Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). [...]”

O
bserva-se que, em
realidade,
o

decisum
impugnad
o
abarcou integra
l
mente
a tese firmada pelo apelante, ora
E
mbargante
.
Tal circunstância evidencia que a presente insurgência
visa
a rediscussão dos fatos já apreciados e o reexame do mérito da demanda, com especial enfoque na apreciação
d
as provas produzidas nos autos.

Nesta senda, o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando a decisão se encontra devidamente
motiv
ada
e lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos.

Cuida-se, pois, de pretensão manifestamente incabível na estreita via dos embargos declaratórios, notadamente diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Superada esta análise, passo ao exame
da fundamentação expendida relativamente à
s
comissões pagas ao correspondente bancário
, a respeito
o acórdão anotou
que o
“[...] argumento [...] não foi aduzido em nenhum outro momento processual e, por isso, não foi enfrentado pelo juízo sentenciante, situação que impossibilita sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”
.

Em
aclaratórios
, o
R
ecorrente
colaciona trecho da petição inicial em que atesta a menção
a respeito da tese de
suposta
cobrança de comissão

(Id. 275031381 –
pdf
. 05)
.

Neste ponto,

constata-se que

de fato,
parte autora articulou alegações, em sua peça inaugural, relativas à incidência de valores atribuídos à atuação do correspondente bancário
.

Contudo, tal apontamento não possui o condão de alterar a conclusão já assentada, porquanto, após detida leitura e análise do trecho sentencial, constata-se a ausência de manifestação explícita do juízo de origem sobre tal alegação, inviabilizando sua apreciação direta em grau recursal.

Para melhor elucidação
da controvérsia,
cito
excerto
da sentença:

“[...]
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO:

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, notadamente diante da manifestação das partes nesse sentido.

O Ministério Público aduz que os requeridos incorreram em prática abusiva nos contratos de empréstimos consignados firmados com alguns consumidores, haja vista a oferta de taxas de juros em um patamar determinado, mas posterior cobrança de juros em montante superior àquele inicialmente ofertado, segundo informações apuradas na via extrajudicial.

Quando da instrução do procedimento administrativo instaurado pelo requerente, foram obtidos alguns contratos de consumidores, que alegaram serem vítimas dos requeridos, sendo realizada a análise dos instrumentos contratuais em questão, concluindo-se pela cobrança de taxa superior ao patamar previsto nos contratos de empréstimo analisados, de acordo com documentos constantes do id n.º 9813656 – pg. 30 e seguintes.

Todavia, não consta dos autos elementos mínimos a demonstrar a conduta abusiva imputada aos requeridos na inicial, qual seja, oferta de taxa de juros inferior à realmente contratada, com o escopo de angariar clientes. Isso porque, os documentos que instruem o pedido não comprovam que tenha sido ofertada taxa de juros diferenciada da efetivamente cobrada dos consumidores.

Analisando os documentos que aportaram ao feito, verifica-se a existência de
um “
abaixo assinado – funcionários da prefeitura municipal de Sinop/M”, atestando que a requerida RC Serviços Administrativos Ltda propôs a contratação de empréstimo com juros de 1,54% ao mês, na modalidade de consignação, mas foram cobrados juros de 1,89% ao mês. Assim, denota-se a fragilidade de tal documento, pois, isoladamente, não conduz ao raciocínio de que os requeridos incorreram na prática de conduta abusiva.

Verifica-se, ademais, que a parte autora apresentou um relatório técnico, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, no qual consta que foi realizada a análise de 08 (oito) instrumentos contratuais, firmados com consumidores diversos. No parecer, há menção de divergência entre a taxa de juros mensal dos contratos e a taxa efetivamente cobrada. Entretanto, não foi feita uma perícia completa nos contratos, não havendo a demonstração de quais os cálculos utilizados pelo profissional que elaborou o parecer.

No ponto, não consta o demonstrativo do cálculo, tampouco que tenha sido levado em consideração as taxas de juros anuais previstas nos contratos, bem como o método de amortização do débito e demais encargos contratuais, de modo que não há elementos suficientes a demonstrar a cobrança de valores superiores aos contratados.

Assim, não
há demonstração efetiva de prática abusiva, consistente na oferta de empréstimo a um grupo de consumidores por taxas de juros diversas daquelas declinadas no instrumento
contratual e
efetivamente cobradas.

No ponto, cumpre anotar que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não desobriga a parte autora quanto a demonstração de fatos constitutivos
do seu
direito.

Convém ressaltar, por oportuno, que a mera alegação de que os contratos de empréstimo consignado foram contraídos mediante vício de consentimento, haja vista a cobrança de supostos juros superiores ao patamar avençado com o cliente, não tem o condão de implicar na restituição do aventado indébito, tampouco na reparação por danos morais coletivos, notadamente diante da inexistência de elementos ínfimos com o fito de atestar tal conduta imputada à parte adversa.

Diante de tais considerações, não se vislumbra a ocorrência de violação a interesses ou direitos individuais homogêneos no caso em testilha, razão pela qual, são improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85. [...]”

Extrai-se que o fundamento judicial
supra
se concentrou exclusivamente na apuração da alegada divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente cobrada nos
instrumen
tos de empréstimos consignados, especialmente com base no relatório técnico do Ministério Público e no abaixo-assinado juntado aos autos.

Neste viés, a omissão tem origem na sentença
objurgada,
vício este que
deveria ter sido oportunamente suscitad
o
por meio da oposição dos competentes embargos de declaração
na origem
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Isso porque as questões analisadas em sede recursal estão restritas aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação e no teor da fundamentação da sentença combatida, eis que
a análise sobre pontos não examinados na instância anterior configuraria indevida supressão de instância. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0).

Sobre o tema, cito precedente:

“[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorren
te, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.Precedentes
.
2 .

As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância.
Precedentes. 3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do
RISTJ .
Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023) [...]” [
g.n
.]

Destarte, c
onsidera-se
prequestionada
a matéria que tenha sido devidamente submetida à apreciação e deliberação no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa ao dispositivo
legal (
prequestionamento explícito), desde que a controvérsia jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no julgado (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
CONHEÇO

d
o
s vertentes
Embargos de Declaração,

porque preenchidos os requisitos de admissibilidade
, e
os

ACOLHO PARCIALMENTE

com o exclusivo propósito de retificar
o
acórdão para

sanar
a omiss
ão
atinente a
fundamentação
da cobrança
da comissão de correspondente bancário
, nos termos acima transcritos, permanecendo inalteradas as demais proposições do acórdão emba
r
gado.

Por
fim
, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025